Tribunal: STF
Processo: ARE 1115550
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE Nº 1.063.187-RG/SC; TEMA RG Nº 962. INAPLICABILIDADE CASO CONCRETO: INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INFRACONSTITUCIONALIDADE DA DISCUSSÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário movido em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO INTERPOSTA PREVIAMENTE À SOLUÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO, PARA APRECIAÇÃO DO APELO - SÚMULA 418, E. STJ, A FIRMAR A INADMISSIBILIDADE RECURSAL EM TAL QUADRO - UNIRRECORRIBILIDADE - PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA SEGUNDA APELAÇÃO - RECURSOS NÃO CONHECIDOS INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE OS JUROS ADVINDOS DO PAGAMENTO EM ATRASO REALIZADO PELOS CLIENTES DA PARTE IMPETRANTE (VENDA DE MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E PRODUTOS DE HIGIENE) - MATÉRIA APAZIGUADA SOB O RITO DO ART. 543-C, CPC - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    1 - Quanto à apelação fazendária de fls. 1.748/1.780, dispõe a Súmula 418, E. STJ: "É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior ratificação."



    2 - Proferida a r. sentença em 16/06/2010, fls. 1.742, interpôs a parte privada, em 19/07/2010, embargos de declaração, fls. 1.782/1.784, sendo que, em 02/07/2010, deduziu a União apelação, fls. 1.748/1.780, esta última previamente à apreciação dos aclaratórios, que ocorreu em 02/08/2010, fls. 1.786, sem que o Poder Público ratificasse o desejo de apreciação do apelo então interposto.



    3 Segundo entendimento da Superior Instância, por analógica aplicação da Súmula 418, se o recurso de apelação é deduzido anteriormente à solução dos declaratórios, há necessidade de ratificação para apreciação do apelo, merecendo destacar que os embargos de declaração, se tempestivamente aviados, têm o condão de interromper o prazo para interposição de outros recursos, a teor do artigo 538, CPC. Precedentes.



    4 No que toca ao recurso público de fls. 1.801/1.822, operada a preclusão consumativa com a interposição do apelo de fls. 1.748/1.780, assim não se conhece da segunda apelação de fls. 1.801/1.822. Precedente.



    5 Constata-se que, em essência, o ordenamento não ampara ao desejado pela parte contribuinte, porque incidente a tributação pelo IRPJ e pela CSLL sobre os juros brotados dos pagamentos em atraso realizados pelos clientes do polo impetrante, fls. 264, último parágrafo.



    6 O C. STJ, por meio do rito do Recurso Representativo da Controvérsia, art. 543-C (Resp. 1089720), apaziguou entendimento no sentido de que os juros possuem caráter remuneratório, em regra, excepcionando-se apenas os casos de existência de norma isentiva específica ou quando a verba principal, a que se refiram os juros, é isenta ou fora do campo de incidência do IR (tese em que o acessório segue o principal). Precedentes.



    7 Não possuindo os pagamentos realizados em atraso, pelos compradores dos produtos do ente impetrante em questão, qualquer excludente, patente a configuração do conceito de renda, para fins da incidência do IRPJ e da CSLL.



    8- Denegada, assim, a segurança, reformada a r. sentença, ausentes honorários, diante da via eleita, desnecessário maior recolhimento custas, fls. 121.



    9 Não conhecimento das apelações fazendárias. Provimento à remessa oficial, reformada a r. sentença, para julgamento de improcedência ao mandamus, na forma aqui estatuída, prejudicada a apelação particular.” (grifos acrescidos).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente sustenta violação aos arts. 145, § 1º, 153, incs. I e III, e 195, inc. I, todos da Constituição da República, ao argumento de que não cabe ao legislador complementar fixar o conceito de renda, nem incluir patrimônio na base de cálculo da CSLL sem qualquer base constitucional, além do que deve ser considerada indenizatória a verba acrescida no indébito a ser restituído (e-doc. 10, p. 1-11).



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, observo que o caso não se refere àquele decidido pelo Pretório Excelso no RE nº 1.063.187-RG/SC, leading case do Tema nº 962 do ementário da Repercussão Geral, concernente à não incidência do IRPJ e da CSLL nos rendimentos sobre o indébito tributário. 



    4. A discussão deste feito atina, noutro viés, à incidência dessas exações sobre juros moratórios decorrentes de encargos contratuais. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aponta para a ausência de estatura constitucional da questão, para cuja solução basta a aplicação de normas infraconstitucionais. Cabe destacar:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. NATUREZA JURÍDICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.367.807-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 11/04/2022, p. 28/04/2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA. NATUREZA DA VERBA. OFENSA REFLEXA.



    1. A discussão acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.106.307-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 09/11/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. JUROS DE MORA. INADIMPLÊNCIA DE CLIENTES.



    1. A discussão acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios contratuais recebidos em decorrência da inadimplência de créditos de vendas de produtos a clientes cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”



    (RE nº 998.589-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/03/2017, p. 27/03/2017; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 827.329-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/09/2014, p. 10/10/2014).



    5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Inaplicável a condenação à verba honorária de sucumbência (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator